Tribunal: TJMT
Processo: 0029636-85.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029636-85.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DISGREN COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.145.677/0001-71 (APELADO), HANNA YOUSSEF SABA - CPF: 544.239.701-63 (APELADO), DISGREN COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.145.677/0001-71 (APELANTE), HANNA YOUSSEF SABA - CPF: 544.239.701-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No. 0029636-85.2012.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

DISGREN COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME

HANNA YOUSSEF SABA

APELADO(S):

OS MESMOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) – AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO - COISA JULGADA - QUESTÃO ULTRAPASSADA - FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC/15 - SENTENÇA NOVAMENTE ANULADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DO BANCO APELANTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PREJUDICADO.

Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria encontra-se encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e DISGREN COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA – ME e outro
, em face da sentença proferida na
Ação de Execução

no 29636-85.2012.811.0041 - 1563/2012 - Cód. 776336
, que,
pela segunda vez
, reconheceu a prescrição
do título, por ausência de execução da liminar e ausência de citação dos requeridos dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro
nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15, bem como condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pela executada.

Em suas razões (ID. 119285216), o banco recorrente narra de forma detalhada todos os andamentos do processo executivo, destacando inicialmente que, apesar da r. sentença ter sido extinto o processo por “
prescrição do título
”, nota-se que a mesma foi embasada nos termos do art. 924, inciso V, do CPC/15, que trata expressamente da
prescrição intercorrent
e, de modo que o juízo singular tenta a qualquer custo extinguir a demanda executiva.

Afirma, ainda, ter interposto a ação principal de execução, diante do descumprimento da obrigação por parte dos devedores/apelados, dentro do prazo legal, tanto que a ação foi regularmente recebida e determinada a citação dos executados, de modo que, eventual extinção do feito por prescrição do título, como suscitado na r. sentença objeto do presente recurso, deveria ter sido pronunciada no momento do recebimento da demanda, o que não foi feito uma vez que foi ajuizada dentro do prazo legal.

Sustenta também que ainda que se considere a prescrição intercorrente, não houve nenhuma intimação do banco para promover o andamento da execução, bem como não houve negligência, desídia ou inércia do credor/apelante, mas sim morosidade do judiciário, aspecto que já foi consignado, inclusive, pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto de no 0029636-85.2012.8.11.0041.

Por fim, destaca que sempre praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, não podendo se apegar a um formalismo exacerbado, deixando de observar o princípio da efetividade do processo.

Assim, requer seja reformada a sentença, determinando-se o regular trâmite do processo.

Contrarrazões - ID. 119285227 - pelo desprovimento.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID. 119285225),
a Defensoria Pública do Estado, na qualidade de representante da executada, insurge-se quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto nomeada a prestar a assistência jurídica e defender os interesses da executada, prestou seus serviços, fazendo jus à fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor.

Contrarrazões - ID. 119285235 - pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu,
novamente
, a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e ausência de citação dos requeridos dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15.

Pois bem.

A Constituição Federal, no inc. XXXVI do art. 5o assegura a intangibilidade da coisa julgada e o novo Código de Processo Civil, entre outros dispositivos, assim dispõe:

Art. 502. Denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

[...]

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Pelo que se verifica, trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A em face de Disgren Comércio de Calçados Ltda Epp e Hanna Youssef Saba, onde em 27/11/2018 foi proferida sentença de
extinção em vista da
prescrição intercorrente
junto ao ID 36648487, pois “
passaram-se mais de 05 (cinco) anos sem a devida citação dos executados, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, e sem localização de bens dos mesmos. Embora tenha pleiteado a citação por edital dos executados, e esta tenha se efetivado, quando de seu pleito (em 31/03/2017), já havia ocorrido a prescrição do título (em 21/08/2015).”

Em sede de Embargos de Declaração, o d. juízo de primeiro grau acolheu-os parcialmente, tão somente para constar que onde se lê:
prescrição intercorrente
, leia-se:
prescrição do título
.

O requerente apresentou Recurso de Apelação, o qual fora decidido no ID 7680145, sendo
provido
o recurso, para afastar a prescrição, porquanto entendeu este juízo
ad quem

não ter ocorrido a desídia do requerente
, bem como não ter sido o mesmo intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Certidão de
trânsito em julgado
em 08/06/2020, ID 119285203.

Consoante nova sentença proferida nos ID. 119285214, o magistrado de primeiro grau mais uma vez reconheceu a ocorrência de
prescrição do título
, por ausência de execução da liminar e ausência de citação dos requeridos dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15.

Portanto, pelo que se verifica, a decisão monocrática de ID. 7680145 afastou a ocorrência da prescrição e, não sendo objeto de recurso operou-se o trânsito em julgado e
portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

É cediço que a coisa julgada não é mais um mero efeito da decisão, mas sim uma qualidade representada pela imutabilidade do julgado e seus efeitos, os quais só ocorrerão quando esta não for mais suscetível de reforma por meio de recursos, ou seja, quando transitar em julgado.

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

Nesse sentido,
HUMBERTO THEODORO FILHO
nos ensina que:

"Na realidade, porém, ao instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos fatos (verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão-somente uma exigência de ordem prática, quase banal, mas imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social é que explicam a res iudicata."
(In Curso de Direito Processual Civil, v. I, 25a ed., Ed. Forense, Rio

de Janeiro, 1998, p. 530)

Ainda nas lições de
OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA
:

"Pode haver um certo de estabilidade de que as partes podem desfrutar, quando, num dado processo, se tenham esgotado todos os recursos admissíveis, por meio dos quais se poderia impugnar a sentença nele proferida, sem contudo evitarem-se impugnações e controvérsias subseqüentes, quando postas como objeto de processos diferentes. A esta estabilidade relativa, através da qual, uma vez proferida a sentença e exauridos os possíveis recursos contra ela admissíveis, não mais se poderá modificá-la na mesma relação processual, dá-se o nome de coisa julgada formal, por muitos definida como preclusão máxima, à medida em que encerra o respectivo processo e as possibilidades que as partes teriam, a partir daí, de reabri-lo para novas discussões
."
(Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento,

p.484-485)
. Grifei.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

“Nos termos do art. 474 do CPC/15,
"passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido". Na linha dos precedentes desta Corte, "o art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa"
(REsp 1.264.894/PR, 2a Turma, Rel. Min. HumbertoMartins, DJe de 9.9.2011), ou seja, "
a coisa julgada é tutela da pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por forçada denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC),que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior" com decisão transitada em julgado, ainda que "a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido" . (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 17.12.2010)
."
(STJ
-
REsp 938617 SP 2007/0060882 - T2 - SEGUNDA TURMA - Relator Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES - Julgamento: 11/10/2011 -Publicação: DJe

18/10/2011)

Neste sentido, também já me posicionei recentemente na decisão monocrática proferida no RAC No
0023815-32.2014.8.11.0041 e também
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - QUESTÃO ULTRAPASSADA PELA DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM OUTRO PROCESSO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - ARTIGO 474 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é de se olvidar que o ordenamento jurídico não permite a reabertura de nova ação judicial sobre os mesmos fatos, fundamento jurídico e diretamente relacionados com o pedido objeto do processo anterior, na medida em que todos esses fatos encontram-se encobertos pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 474 do CPC. A oportunidade para o autor discutir o valor cobrado indevidamente deveria ser feita no decorrer da ação revisional já ajuizada, já que a questão foi objeto do pedido, todavia, este permaneceu inerte na oportunidade em que o Juiz a omitiu no julgamento da ação, assim, a matéria fez coisa julgada, cessando nova discussão.

(TJ-MT - APL: 00411653820118110041 53091/2013, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/09/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2013)

Nesse contexto, a reforma da decisão que transitou em julgado, afastando a prescrição do título, conduz à total insegurança do cidadão a respeito da coisa julgada.

Assim, reconhecido o trânsito em julgado da decisão de ID. 41847967 que entendeu que a ação foi proposta dentro do prazo fixado para o seu exercício e que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização do executado,
não há que se falar em prescrição do direito, em respeito à coisa julgada material.

Cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC/15, que preveem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. "

Como se vê, os citados artigos refletem a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

Deste modo,
dou provimento
ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, para novamente anular a sentença e afastar a prescrição, em respeito à coisa julgada e, restabelecer o trâmite da ação,
restando pois,
prejudicado
o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC/15.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022